Tribunal: STF
Processo: ADI 4951
Classe: ADI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-09-24
Data de publicação: 2014-09-24

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. LEI 5.465/05, DO ESTADO DO PIAUÍ. COMÉRCIO DE ITENS NÃO FARMACÊUTICOS EM DROGARIAS E FARMÁCIAS. TEMA COMPREENDIDO NA AUTONOMIA RESIDUAL DOS ESTADOS. EVENTUAIS EFEITOS NEGATIVOS INDIRETOS PARA A SAÚDE PÚBLICA. MEDIDAS DE NEUTRALIZAÇÃO SUFICIENTES.



    1. Ao discriminar mercadorias e serviços de caráter não farmacêutico passíveis de serem comercializados em farmácias e drogarias, a Lei estadual 5.465/05, do Piauí, não se prestou a positivar inovação de caráter geral em matéria de defesa e proteção da saúde, tendo apenas operado no campo do comércio local, tema compreendido na competência residual dos Estados-membros (art. 25, § 1º, da CF).



    2. A legislação federal de controle sanitário em vigor (Leis 5.991/73 e 9.782/99) não concebe uma política de proibição a priori da comercialização de itens não farmacêuticos por drogarias e farmácias, nem submete o comércio desses produtos a uma pauta fixa, de itens tidos por correlatos. Apenas exige que farmácias e drogarias se comprometam a observar outras normas eventualmente existentes relativas ao comércio desses bens, tais como a legislação veterinária, as normas técnicas aplicáveis a aparelhos de diagnóstico, entre tantas outras.



    3. Além de legítima no plano formal, a lei impugnada também é materialmente conforme à Constituição Federal, pois adotou medidas suficientes para neutralizar eventuais efeitos indiretos da abertura do comércio em drogarias e farmácias, prevenindo a confusão entre as propriedades dos diferentes gêneros de produtos comercializados nesses estabelecimentos.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.